Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-06.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000183-06.2018.8.05.0221 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIANE FAVARIN NANDI Advogado(s): TATIANA MARCELINO DE CARVALHO ABUL HISS, FABIO ABUL HISS APELADO: MARLUCE ALVES EVANGELISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA EM COMARCA HOMÔNIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ter sido a ação distribuída equivocadamente na Comarca de Santa Inês/BA, quando a petição inicial estava endereçada à Comarca homônima do Maranhão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da incompetência, no caso concreto, deve resultar na remessa dos autos ao juízo competente ou na extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 64, § 3º, do CPC é expresso ao determinar que, reconhecida a incompetência do juízo, os autos serão remetidos ao órgão judicial competente, e não extintos. No caso concreto, impõe-se aplicar tal regra legal, inclusive considerando a homonímia entre as comarcas, sendo escusável o erro na distribuição da demanda, cujo endereçamento indicado na petição inicial está correto. 4 - A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o mero equívoco no endereçamento ou distribuição de peças processuais não justifica a extinção do processo, quando ausente má-fé da parte, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito, consagrados nos arts. 6º e 8º do CPC. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Santa Inês/MA. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º e 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1776858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19/03/2019; STJ, REsp 1526914/PE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 21/06/2016; STJ, REsp 1530961/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000183-06.2018.8.05.0221, em que figura como apelante MARIANE FAVARIN NANDI e como apelada MARLUCE ALVES EVANGELISTA ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça